Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711796-93.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: PARMA ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: MONICA GUERRA DA PAIXAO CARIOLANO D E C I S Ã O Ante a possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se a parte autora em cinco dias. Brasília/DF, 23 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L